Tribunal: TJDFT
Processo: 0721639-52.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721639-52.2023.8.07.0003 RECORRENTE: MARIANA FERNANDES DA PAZ SANTOS RECORRIDAS: QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO. CIRURGIA BARIÁTRICA. RESILIÇÃO UNILATERAL. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS JURÍDICAS APLICÁVEIS. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DA PACIENTE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NEGATIVA LASTREADA NA INTERPRETAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MANEJADO PELA ENTIDADE RÉ DESPROVIDO. 1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a) a possibilidade de imposição às rés em custear cirurgia bariátrica, em caráter de urgência ou emergência, de acordo com a indicação médica b) a viabilidade de manutenção das obrigações decorrentes do negócio jurídico de prestação de serviços de assistência à saúde celebrado entre as partes e c) a ocorrência de danos morais experimentados. 2. A controvérsia em análise está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as regras previstas nos artigos 2o e 3o do mencionado diploma legal. 2.1. Nesse sentido o enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 3. O dever de reparação de danos, no presente caso, decorre de responsabilização objetiva, de acordo com a regra prevista com o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 3.1. Assim, a pretensão condenatória respectiva demanda o preenchimento dos seguintes pressupostos: a) ocorrência de dano e b) nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos causados. 3.2. A regra prevista no art. 7o, parágrafo único, em composição com o art. 25, § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que todos os integrantes da cadeia de produção e distribuição de serviços são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados ao consumidor. 4. Além de não ter sido constatado a existência de notificação prévia da demandante em prazo razoável, os elementos de prova coligidos aos autos do processo revelam que a extinção da relação negocial não foi antecedida do oferecimento de plano de saúde equivalente à autora. 5. A extinção da relação jurídica negocial não foi antecedida da necessária notificação oportuna dirigida à beneficiária, ou mesmo do oferecimento de plano de saúde equivalente. 6. A administradora recebeu, da autora, nos meses imediatamente anteriores à resilição, os valores referentes à prestação mensal do plano de saúde, situação que deve afastar a pretendida extinção da relação jurídica negocial. 7. A negativa de custeio malfere o princípio da boa-fé objetiva e a legítima expectativa da paciente no momento do atendimento médico de urgência ou emergência, daí resultando que a interpretação em favor da demandante, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa humana. 7.1. É incontroversa, aliás, a necessidade, ora demonstrada pela paciente, da prestação dos serviços mencionados. 8. A negativa lastreada na interpretação do negócio jurídico e da legislação aplicável ao caso não pode dar margem à compensação de eventual dano extrapatrimonial. 9. Recurso interposto pela demandante conhecido e parcialmente provido. Apelação manejada pela cooperativa ré conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/1998, 186 e 187, ambos do Código Civil, e 14 do CDC, sustentando que restou configurado dano moral no caso em exame, devido à ausência de notificação prévia em tempo hábil, da resilição unilateral do contrato. Colaciona julgados do STJ em reforço à sua tese. Nas contrarrazões, a recorrida, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, requer que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, OAB/PE no 21.678. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/1998, 186 e 187, ambos do Código Civil, e 14 do CDC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não restou configurado dano moral no caso em exame, e rever tal conclusão não prescindiria o reexame dos fatos e provas dos autos, inclusive do contrato firmado entre as partes, o esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado da UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, OAB/PE no 21.678. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017